Tribunal: TJDFT
Processo: 0021018-43.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.
2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe, em razão do sentimento de posse que o réu nutria por sua ex-companheira, a qual manteve um relacionamento amoroso com a vítima por determinado período, e por meio cruel, tendo em vista que a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, na região da cabeça e do tórax, o que pode ter-lhe causado desnecessário e intenso sofrimento, as qualificadoras devem ser mantidas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
3. Recurso conhecido e desprovido.